Tribunal: TJES
Processo: 5006217-36.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006217-36.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LORAINE GOMES DA CONCEICAO FERNANDES e outros (2)
RECORRIDO: LORAINE GOMES DA CONCEICAO FERNANDES e outros (2)
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5006217-36.2023.8.08.0012
Recorrente/Recorrida: LORAINE GOMES DA CONCEIÇÃO FERNANDES

Recorrente/Recorrido: MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Defiro a gratuidade da justiça à parte recorrente, ora autora.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
ADUZ A AUTORA, EM SÍNTESE, QUE REALIZOU A COMPRA DE DOIS ROLOS DE FIO ELÉTRICO COLORIDO DA SEGUNDA REQUERIDA PELA PLATAFORMA DA PRIMEIRA DEMANDADA E, DIANTE DA NÃO ENTREGA DOS PRODUTOS, SOLICITOU O CANCELAMENTO DA COMPRA E A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. ALEGA, CONTUDO, QUE TEVE RESTITUÍDO APENAS O VALOR CORRESPONDENTE A UM DOS PRODUTOS. RELATA QUE ABRIU RECLAMAÇÃO JUNTO A AMBAS REQUERIDAS, TODAVIA, AS EMPRESAS REPASSARAM A RESPONSABILIDADE UMA PARA OUTRA SEM RESOLVER O PROBLEMA. PRETENDE A RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, via de consequência, condeno SOLIDARIAMENTE os requeridos ao pagamento à autora da quantia de R$147,97, atualizada monetariamente a partir do desembolso e acrescida de juros legais a partir da citação, bem como ao pagamento, também de forma solidária, do valor de R$1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais, atualizado monetariamente e acrescido de juros legais a partir desta data. Extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Sem custas e honorários advocatícios, conforme art. 55, da LJE”.
(3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS, PARA MAJORAR O VALOR DA CONDENAÇÃO DE DANOS MORAIS DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
(4). RECURSO DO RÉU MERCADO PAGO.
SUSTENTA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INTERPOSTO. RENOVA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NO MÉRITO, ROGA PELA REFORMA DA DECISÃO
A QUO
, JULGANDO-SE IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA RÉ BAMBA CORDAS LTDA.
POSTULA, EM SUMA, PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO PELA REQUERENTE.
(6). CONTRARRAZÕES DO RÉU MERCADO PAGO.
PRELIMINARMENTE, PEDE: PELO INDEFERIMENTO DO PEDIDO AUTORAL DE JUSTIÇA GRATUITA; PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA, POR FORÇA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL,

EM RAZÃO DE NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.
MERITORIAMENTE, ROGA PELA MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO VERGASTADA.
(7). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (7.1).
PRIMEIRAMENTE, OBSERVA-SE A AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO PELO RECORRENTE MERCADO PAGO, EIS QUE NÃO FICOU DEMONSTRADO A PRESENÇA DE GRAVE RISCO. PORQUANTO, OS EFEITOS DA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DO REQUERIDO, QUE INCLUSIVE, GOZA DE UMA EXCELENTE SAÚDE FINANCEIRA, RAZÃO PELA QUAL
DEIXO DE ATRIBUIR O EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO
. RECEBO O RECURSO SOMENTE EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 9099/95.
(7.2).
ATO CONTÍNUO, VERIFICO QUE O REQUERIDO MERCADO PAGO VENTILOU, EM SUAS CONTRARRAZÕES, IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO PELA RECORRENTE, TODAVIA, REJEITO-A, EIS QUE ESTA COMPROVOU QUE FAZ JUS ÀS BENESSES.
(7.3).
REJEITO A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL, UMA VEZ QUE O RECURSO MANEJADO PELA PARTE AUTORA APRESENTA DE FORMA CLARA E OBJETIVA AS RAZÕES PELAS QUAIS ALMEJA A REFORMA DA SENTENÇA, ATACANDO-A DIRETAMENTE E APRESENTANDO CONGRUÊNCIA COM O
DECISUM
RECORRIDO.
(7.4).
REJEITO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA PELO RECORRENTE MERCADO PAGO, POSTO QUE O MESMO ENCONTRA-SE NA CADEIA DA RELAÇÃO DE CONSUMO E RESPONDE NOS TERMOS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ADEMAIS, À VISTA DA TEORIA DA ASSERÇÃO, HÁ PERTINÊNCIA SUBJETIVA EM SUA PARTICIPAÇÃO NA RELAÇÃO PROCESSUAL, SENDO QUE A RESPONSABILIDADE OU NÃO PELOS PREJUÍZOS EXPERIMENTADOS PELA REQUERENTE SERÁ OBJETO DE ANÁLISE NO MÉRITO RECURSAL.
(8). DO MÉRITO.
CUIDA-SE DE AÇÃO EM QUE SE PRETENDEU A PARTE AUTORA A CONDENAÇÃO DOS DEMANDADOS À RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTES A COMPRAS EFETIVADAS DENTRO DA PLATAFORMA MERCADO LIVRE, POR MEIO DO MERCADO PAGO, QUE FORAM CANCELADAS E O VALOR NÃO FOI INTEGRALMENTE ESTORNADO. PEDIU AINDA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRIMEIRAMENTE, QUANTO À ALEGAÇÃO DO RECORRENTE MERCADO PAGO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIZAÇÃO, SUSTENTANDO QUE NÃO ATUOU NA RELAÇÃO JURÍDICA PACTUADA COM A RECORRIDA/AUTORA, RESTOU EVIDENCIADO QUE O RECORRENTE INTEGROU A CADEIA DE FORNECEDORES, NOTADAMENTE POR SER RESPONSÁVEL PELO GERENCIAMENTO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS E TAMBÉM POR AUFERIR LUCROS NAS OPERAÇÕES REALIZADAS, RAZÃO PELA QUAL DEVE SER RESPONSABILIZADO. POIS BEM. ALUSIVO À MATÉRIA DE FUNDO, RESTOU INCONTROVERSO QUE A AUTORA ADQUIRIU 02 (DOIS) ROLOS DE FIO ELÉTRICO COLORIDO E FLEXÍVEL DE 6MM, COM 50 METRO, PELO VALOR DE R$ 299,94 (DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS) E QUE A TRANSAÇÃO COMERCIAL FOI INTERMEDIADA PELA EMPRESA MERCADO PAGO, SENDO ESTA RESPONSÁVEL POR RECEBER E FAZER PAGAMENTOS
ONLINE
. RESTOU INCONTROVERSO, AINDA, QUE OS PRODUTOS NÃO FORAM ENTREGUES À COMPRADORA E QUE EMBORA ELA TENHA TENTADO SOLUCIONAR A QUESTÃO ADMINISTRATIVAMENTE, RECEBEU O REEMBOLSO PARCIAL DO VALOR PAGO, OU SEJA, SOMENTE DO VALOR REFERENTE A UM PRODUTO (R$ 149,97). DESTE MODO, EM RAZÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA DO RÉU, ESTE DEVE SER RESPONSABILIZADO PELOS DANOS MATERIAIS SOFRIDOS PELA AUTORA, NOS TERMOS DO ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, E ART. 14 DO CDC. PELO EXPOSTO, O JUÍZO
A QUO
ACERTOU EM CONDENAR A EMPRESA RECORRENTE E A SEGUNDA REQUERIDA EM DANOS MORAIS, EM RAZÃO DA PEREGRINAÇÃO DA AUTORA EM BUSCAR SOLUÇÕES PARA A SITUAÇÃO, BEM COMO PELO FATO DE TER SIDA PRIVADA DE USUFRUIR INTEGRALMENTE DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS, O QUE INEGAVELMENTE, LHE GEROU TRANSTORNOS. NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, É CEDIÇO QUE, PELA NATUREZA NÃO PATRIMONIAL DO BEM VIOLADO, A DOUTRINA TEM INDICADO DIVERSOS PARÂMETROS QUE DEVEM SER SEGUIDOS PELO JULGADOR QUANDO DA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, SENDO ELES: A RAZOABILIDADE; A PROPORCIONALIDADE; A EXTENSÃO DO DANO; O GRAU DA CULPA; E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO; DE FORMA QUE NÃO SEJA IRRISÓRIO NEM IMPORTE ENRIQUECIMENTO DA VÍTIMA. ASSIM, CONSIDERANDO TODO O TRANSTORNO SUPORTADO PELA RECORRIDA, AS OPORTUNIDADES EM QUE BUSCOU UMA RESOLUÇÃO JUNTO A RECORRENTE, PORÉM SEM EFICÁCIA, A CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES, A GRAVIDADE DA CULPA E A EXTENSÃO DO DANO, SÃO FATORES QUE JUNTOS SÃO SUFICIENTES PARA MAJORAR A CONDENAÇÃO PARA O IMPORTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS).
(9).
RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO IMPROVIDO
. (11).
RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
SENTENÇA DE PISO PARCIALMENTE REFORMADA, APENAS PARA MAJORAR A CONDENAÇÃO DOS DANOS MORAIS, FIXADOS EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), MANTENDO-SE NOS SEUS DEMAIS TERMOS OS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (10).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO A PARTE
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA., A ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS BEM COM OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO SOBRE O VALOR DA CAUSA.
(11).
SEM CONDENAÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FACE À RECORRENTE LORAINE GOMES DA CONCEIÇÃO FERNANDES
.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)